Tribunal: TJMT
Processo: 0000155-78.2009.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0000155-78.2009.8.11.0107
RECORRENTE MARCO AURELIO PARZIANELLO II
RECORRIDO PROFÉRTIL CENTRO-OESTE PRODUTOS PARA AGROPECUÁRIA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 52727464) interposto pelo MARCO AURELIO PARZIANELLO II, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 32531972):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PARA A COBRANÇA DE MERCADORIAS ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS E DUPLICATAS – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE MEMORIAL DO CÁLCULO – IRRELEVÂNCIA – PROVIDÊNCIA NÃO EXIGIDA PELO CPC/73 VIGENTE AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE ACEITE DAS DUPLICATAS, DE RECEBIMENTO EM ALGUMAS DAS NOTAS FISCAIS E DE NÃO RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS DAS DEMAIS – IRRELEVÂNCIA – RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS RECONHECIDO NOS EMBARGOS MONITÓRIOS - CONTRATO DE PERMUTA HAVIDO ENTRE AS PARTES – INVALIDADE DO NEGÓCIO RECONHECIDA EM OUTRA AÇÃO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – INDISCUTIBILIDADE – CRÉDITO MONITÓRIO FORMADO POR VÁRIOS TÍTULOS – NECESSIDADE DE CÔMPUTO DE JUROS E CORREÇÃO A PARTIR DO RESPECTIVO VENCIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na vigência do CPC/73, época em que ajuizada apresente ação, absolutamente desnecessária a apresentação de demonstrativo atualizado do débito, bastando a ‘prova escrita’ da dívida, até porque nenhum dos dispositivos que regiam o provimento monitório exigia que a inicial seja instruída com planilha de cálculo ou memória discriminada do valor em cobrança.
Não há se falar em improcedência do pleito monitório se, de apesar de suscitar a ausência de aceite das duplicatas, de recebimento em algumas das notas fiscais e de não reconhecimento das assinaturas das demais, o réu embargante reconhece que recebeu as mercadorias aludidas na prova escrita carreada aos autos, ainda que sob o pretexto de tê-las recebido como parte do pagamento de um contrato de permuta firmado com a autora embargada o qual, na verdade, foi declarado inválido em outra ação judicial, cuja sentença já transitou em julgado.
Se valor total perseguido na monitória é formado por vários créditos representados por duplicatas e notas fiscais com datas de vencimento diversas, o quantum devido será apurado pela soma dos valores individuais de cada um, acrescidos de juros de mora legais e correção monetária pelo INPC a partir do respectivo vencimento.-” (N.U 0000155-78.2009.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 35705977) foram acolhidos parcialmente, conforme ementa de ID 46598464:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PARA A COBRANÇA DE MERCADORIAS NOTAS FISCAIS E DUPLICATAS – ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O VOTO ORAL E O ESCRITO – ACOLHIMENTO – PREVALÊNCIA DO VOTO ESCRITO – OBSCURIDADE QUANTO AO RESUTADO DO RECURSO – ACOLHIMENTO – RECURSO A SER CONSIDERADO DESPROVIDO, COM A ALTERAÇÃO EX OFFICIO DO TERMO INICIAL DO CÔMPUTO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.
Havendo nítido dissenso entre a votação oral da relatora em sessão de julgamento e o voto escrito, deve ser corrigida a contradição para que, no caso concreto, prevaleça o decidido neste último, pelas razões transcritas no corpo do voto dos embargos de declaração.
Deve também ser reconhecida a obscuridade quanto ao resultado do apelo, erroneamente considerado parcialmente provido sem o atendimento de qualquer das pretensões do apelo, devendo, pois, ser considerado desprovido, com a readequação ex officio do termo inicial do cômputo dos juros de mora e da correção monetária, sem que tal readequação implique em decisão ultra ou extra petita, tampouco em reformatio in pejus.
No mais, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-” (N.U 0000155-78.2009.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)
Alega violação aos artigos 47, 421, 422 e 1.022, todos do Código Civil e 373, 504, 506 e 700, todos do Código de Processo Civil, aduzindo o equivoco do julgamento, uma vez que não reconheceu a impugnação pontual de todas as notas e a prova produzida em instrução processual, demonstrando a não entrega das mercadorias, bem como ignorou a prova da retirada parcial de sementes de arroz objeto da permuta, e ainda mais, alargou os efeitos da coisa julgada para muito além dos limites objetivos e subjetivos do julgado.
Recurso tempestivo (ID 52787480) e preparado (ID 52791487).
Contrarrazões juntadas conforme ID 55301454.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação aos artigos 373 e 700, ambos do CPC, a parte Recorrente defende a necessidade de reconhecer a ausência de prova escrita suficiente a autorizar a interposição de ação monitória.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] A análise aos argumentos contrapostos e documentação carreada aos autos, constata-se que o apelo não merece a guarida almejada.
[...] No que tange à alegação de que ausente no caso prova escrita capaz de subsidiar o pleito monitório, sob o pretexto de que o embargante desconhece as assinaturas constantes nos documentos e que três das notas fiscais apresentadas não possuem recibo assinado, certo é que, como bem frisou a sentença, tais argumentos merecem ser rechaçados “pelas próprias alegações do embargante, que afirmou ter retirados os produtos descritos nas notas em razão do contrato de permuta firmado com a parte embargada.”
Nesse sentido, o apelante realmente reconheceu em seus embargos monitórios ter recebido as mercadorias que ensejaram o saque das duplicatas e emissão das notas fiscais que embasam a monitória, embora tivesse tentado justificar tal recebimento em um contrato de permuta que já fora invalidado judicialmente. Senão vejamos o trecho de sua defesa que evidencia tal reconhecimento:
[...] Logo, se apesar de tentar se apegar a questões formais, nos seus embargos o réu da monitória reconhece ter recebido os produtos que ensejaram o saque das duplicatas e emissão das notas fiscais que dão respaldo à monitória, tais documentos escritos se revelam suficientes para a procedência do pleito monitório.” (ID 34580452 – p.5/7)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA.
1. O acolhimento da pretensão recursal quanto à suficiência da documentação apresentada para propositura da ação monitória, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.
2. [...] 4. O reconhecimento da existência de sucumbência recíproca exigir derruir a convicção formulada pelas instâncias ordinárias sobre o demanda, o que demandaria incursão no acervo fático. Incidência da Súmula 7/STJ.
5. O apelo nobre impugna acórdão proferido já na vigência do CPC/15.
Cabível, portanto, a majoração dos honorários recursais, eis que também preenchidos os demais requisitos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1478414/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 14/02/2020) (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 47, 421, 422 e 1.022, todos do CC, 504 e 506 , ambos do CPC, cuja controvérsia se refere de que não seria violado os limites da coisa julgada para evitar o enfrentamento do direito de crédito que ostenta o Recorrente, e contra o qual a Recorrida também não apresentou justificativa plausível para infirmar, porquanto, efetivamente contratou a permuta através de seu gerente à época dos fatos, pessoa que se apresentava com os poderes para a transação e por isso, deve ser reconhecido como válido, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] Por fim, em relação à suposta validade e eficácia do contrato de permuta havido entre as partes, não se pode olvidar que tal questão já se encontra preclusa.
Isso porque, a invalidade do mencionado contrato de permuta firmado entre o apelante e o gerente da apelada, sem que este tivesse poderes para contratar em nome da empresa empregadora foi reconhecida em sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenizatória por perdas e danos no 147/2005, a qual foi, neste ponto, mantido por este Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de Apelação Cível no 133478/2008, em aresto assim ementado.
[...] Contra tal veredicto, foi interposto o Recurso Especial no 49906/2009, ao qual foi negado seguimento pela E. Vice-presidência desta Corte, tendo a respectiva decisão transitada em julgado em 31/07/2009.
Desta forma, a questão atinente à alegada validade do contrato de permuta invocado pelo apelante já se encontra cristalizada noutros autos, tendo se tornado imutável por força da coisa julgada.” (ID 34580452 – p.7/9)
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.
SÚMULA No 7/STJ. CITAÇÃO DE CÔNJUGE DO COMPRADOR EM AÇÃO QUE VISE À RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu pela ausência de violação da coisa julgada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial devido ao disposto na Súmula no 7/STJ.
3. [...] 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1363648/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX